Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. BENS DOS SÓCIOS. NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO INADEQUADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Eridf da empresa agravada, a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravantes.
4. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos aos agravantes.
5. Não se justifica, no entanto, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado cujo valor foi utilizado para realização do aporte financeiro necessário para realização do contrato de investimento com as demais agravadas, posto que não há indício nos autos que contrato de empréstimo consignado estaria vinculado ao contrato de investimento (contrato coligado), bem como que a agravada teria agido na qualidade de correspondente financeira.
6. Não é possível, nesta fase inicial, permitir o arresto de bens dos sócios ou qualquer medida em seu desfavor, se o agravante não apresenta documentos que demonstrem que as pessoas por ele indicadas seriam os sócios da empresa agravada.
7. Incabível, também, deferir medidas para o atingimento de bens de terceiros se não houve a demonstração da relação deles com a empresa agravada.
8. A legislação consumerista não autoriza a automática conclusão pela inversão do ônus da prova; ao contrário, essa situação somente irá acontecer na hipótese de verificação de ao menos um dos requisitos legais, com a expressa declaração do julgador após a análise do caso concreto.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.